Tribunal: TCU
Processo: 022.384/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.384/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celidalva Bittencourt Alves (XXX.895.947-XX); Grace Mary Alcoforado (XXX.174.104-XX); Lindalva Lindomar de Araujo Miranda (XXX.497.717-XX); Marly Moura Alcoforado Cabral (XXX.560.854-XX); Renata da Silva Nunes (XXX.801.007-XX); Vanda de Souza Nunes (XXX.528.257-XX); Vania Lucia de Souza Nunes (XXX.742.847-XX); Vera Lucia de Souza Nunes (XXX.578.517-XX); Veronica de Souza Nunes (XXX.971.137-XX); Vivian Maria de Souza Nunes (XXX.429.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.